Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-98.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000709-98.2020.8.05.0189 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: PEDRO DE JESUS e outros (2) Advogado(s):ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA EXPURGAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada pela instituição financeira contra Pedro de Jesus, Kaio Carvalho Bezerra Gonçalves e Pedro Felício da Silva, declarando a abusividade da cobrança de comissão de permanência no contrato de Cédula Rural Pignoratícia e determinando a sua exclusão do débito, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor cobrado a título de comissão de permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de comissão de permanência em contrato de Cédula Rural Pignoratícia; (ii) estabelecer se é possível a revisão judicial da cláusula contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula Rural Pignoratícia é regida pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que limita os encargos incidentes em caso de inadimplemento aos juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual, não autorizando a cobrança de comissão de permanência. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que é inadmissível a cobrança de comissão de permanência em contratos de crédito rural, conforme precedentes como AgRg no AREsp 402.594/RS e AgInt no AREsp 857.008/SE. A tese recursal de validade genérica da cobrança de comissão de permanência, baseada no REsp 1.063.343/RS, não se aplica às operações de crédito rural, que possuem disciplina normativa própria e específica. A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários é permitida à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos termos do art. 6º, inciso V, e do art. 51, inciso IV, do CDC, e da Súmula 297 do STJ, sendo lícito afastar cláusulas que imponham obrigações abusivas ao consumidor. A cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros remuneratórios, correção monetária e multa, é vedada, nos termos das Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor atualizado da comissão de permanência discutida, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Em contratos de Cédula Rural Pignoratícia, é inadmissível a cobrança de comissão de permanência, em razão da disciplina específica prevista no Decreto-Lei nº 167/1967. A revisão judicial de cláusulas abusivas é admitida em contratos bancários, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, especialmente para afastar encargos incompatíveis com a legislação específica. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º, parágrafo único, e 71; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 402.594/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 11.02.2014; STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp 1.063.343/RS; Súmulas 30, 294 e 472 do STJ; Súmula 297/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000709-98.2020.8.05.0189, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada PEDRO DE JESUS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .